Tribunal: TJES
Processo: 5004991-92.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004991-92.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JEFSON REGIS DO VALLE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM CONTA BANCÁRIA. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a ocorrência de fraude bancária e condenou o banco à restituição de valores indevidamente subtraídos da conta do autor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões principais em discussão:

(
I
) verificar a responsabilidade do banco por transações eletrônicas não reconhecidas;
(
II
) avaliar a existência de falha na prestação do serviço bancário;
(
III
) analisar a caracterização e a razoabilidade da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante a alegação de culpa exclusiva da vítima quando não há prova de negligência do consumidor.
4. A instituição financeira não produziu prova robusta de que o autor realizou ou autorizou as transações contestadas, tampouco comprovou a efetiva segurança do canal utilizado.

5. As operações foram realizadas fora do padrão habitual do consumidor, que é idoso e alegou nunca ter utilizado o aplicativo ou autorizado sua habilitação.

6. O risco de fraudes é inerente à atividade bancária e constitui fortuito interno, não excludente de responsabilidade.

7. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00) é razoável e proporcional, atendendo aos princípios da reparação integral e da função pedagógica da indenização.

8. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em transações bancárias realizadas por terceiros, quando não demonstrada falha exclusiva do consumidor, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A falha na prestação do serviço se evidencia quando o banco não demonstra adoção de mecanismos eficazes para prevenir operações atípicas ou suspeitas, especialmente quando realizadas por canal não habilitado pelo consumidor.

A indenização por dano moral decorrente de fraude bancária é cabível quando comprovada a aflição e insegurança geradas ao consumidor, especialmente idoso e financeiramente vulnerável.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5004991-92.2021.8.08.0035

APELANTE: BANCO
DO BRASIL
S. A.

APELAD
O
: JEFSON REGIS DO VALLE.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

VOTO

Trata-se de apelação interposta pelo Banco do Brasil S. A. contra sentença que julgou
parcialmente
procedente a pretensão formulada por Jefson Regis do Valle, reconhecendo a responsabilidade da instituição financeira por transações e empréstimos realizados de forma fraudulenta na conta do autor, condenando-
o
à devolução de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, sustentou o apelante, em síntese, que (1) “os contratos foram celebrados em canal de autoatendimento, o que prevê a assinatura eletrônica pelo autor, atestando o seu consentimento com as condições estipuladas. Isso requer a utilização de senhas/códigos de acesso de uso pessoal e de sua exclusiva responsabilidade”; (2) “É evidente que a Instituição Financeira adota todas as medidas necessárias para informar e resguardar seus clientes das ações criminosas praticadas por terceiros cabendo aos seus clientes aplicarem as medidas preventivas necessárias para que não sejam vítimas destes golpes, sendo que o correntista tem conhecimento acerca do sigilo de suas senhas”; (3) “
t
odos os fatos apontam para a culpa exclusiva da vítima que, facilitando a ação dos criminosos, sem qualquer empecilho, forneceu todo e qualquer dado solicitado, possibilitando que terceiro tivesse acesso irrestrito às suas operações bancárias, razão pela
[qual]
a sentença recorrida merecer reforma”; (
4
) “não há nos autos qualquer indício que impute ao réu responsabilidade pelas transações tidas como indevidas, uma vez que não existe prova plausível de falha em seu sistema”;
(5) “caso não acolhida a tese de culpa exclusiva da vítima e fato de terceiro, subsidiariamente requer o reconhecimento da culpa concorrente da autora no evento danoso”; (6) não há falar em reparação por dano moral e material.

A instituição financeira, na qualidade de fornecedora de serviços bancários, sujeita-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, respondendo objetivamente pelos danos causados aos seus clientes por defeitos na prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme preceitua o artigo 14 do referido diploma legal.

A
tese central do apelante reside na alegação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, configurando fortuito externo, apto a romper o nexo de causalidade e afastar sua responsabilidade. O banco argumenta que as transações foram realizadas por meio do aplicativo móvel, utilizando senha pessoal e intransferível, o que indicaria a participação do próprio cliente ou a fragilização de seus dados por negligência. Contudo, a análise detida dos autos e das provas produzidas revela um cenário distinto.

O apelado, em sua petição inicial narra ter sido vítima de um golpe, iniciado por uma ligação telefônica de alguém que se identificou como funcionário do banco. Ele afirma categoricamente que nunca possuiu o aplicativo do banco em seu celular, não autorizou seu cadastro no internet banking nem na chave PIX.

Por meio do
extrato bancário
de id 10574010
demonstra uma série de transações atípicas e de valores consideráveis, realizadas em sequência nos dias 09-04-2021 e 13-04-2021 (pagamentos, compras, TED e PIX), além da contratação de empréstimos (
i
ds
10574005, 10574006, 10574007
e
10574008). Tais operações, pela sua natureza e vulto, destoam do perfil d
o autor.

A instituição financeira
n
ão trouxe aos autos qualquer prova efetiva de que foi o apelado quem realizou as transações ou habilitou o aplicativo em seu celular. Não foram apresentados logs de acesso ao aplicativo, registros de geolocalização, IPs de conexão, ou qualquer outro elemento técnico que pudesse vincular as operações ao apelado. A mera existência de contratos e registros de transações no extrato, por si só, não comprova a autoria pelo cliente, especialmente diante da alegação de fraude e da vulnerabilidade do consumidor.

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, conforme pacificado pela Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor é: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". O fortuito interno, ao contrário do fortuito externo, está relacionado aos riscos inerentes à própria atividade do fornecedor, não sendo capaz de romper o nexo de causalidade. A fraude perpetrada por meio de sistemas eletrônicos, a quebra de sigilo de dados bancários ou a realização de operações atípicas sem a devida verificação de segurança constituem riscos da atividade bancária e, portanto, configuram fortuito interno.

No caso, a falha na prestação do serviço reside na ausência de mecanismos de segurança eficazes para identificar e obstar transações que fogem ao padrão de consumo do cliente, especialmente quando se trata de um consumidor idoso. O banco, ao não questionar ou bloquear operações de alto valor e em sequência, realizadas por meio de um canal que o cliente não utiliza
va
assumiu o risco da fraude. A

D
iante do reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira pela fraude,
a reparação pelos danos materiais causados ao apelado é medida que se impõe
.

No que
se refere
aos danos morais, a situação vivenciada pelo apelado, um idoso que teve sua conta bancária invadida por fraudadores, resultando na subtração de valores e na contratação de empréstimos em seu nome, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. A perda de recursos financeiros, especialmente para uma pessoa aposentada cuja aposentadoria constitui seu único meio de sustento e de sua família, gera angústia, aflição e insegurança, afetando sua dignidade e tranquilidade.

O valor arbitrado
na respeitável
sentença
recorrida, qual seja,
R$3.000,00
(três mil reais)
mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a gravidade da ofensa, a condição da vítima (idoso, vulnerável) e o caráter punitivo-pedagógico da indenização, sem configurar enriquecimento ilícito.

Posto isso nego provimento ao recurso.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez